Tribunal: CARF
Processo: 10325.901055/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.901055/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.460 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
APURAÇÃO DE CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E
SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS. RESTRIÇÕES.
A aquisição de insumos a pessoa física, afora as exceções taxativamente
enumeradas na legislação, nas quais se admite a apuração de crédito
presumido, não gera crédito de PIS/Pasep ou Cofins não-cumulativos.
Restando evidenciado que o carvão vegetal não se insere nessas exceções,
correta é a glosa integral dos créditos.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá
ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública
estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza.
PEDIDOS DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para o deslinde de questão controversa, não se
justificando a sua realização quando o processo contiver os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar a incidência da correção monetária sobre os créditos de
PIS e de COFINS. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.458, de 17 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10325.901048/2011-99, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.901055/2011-91
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.460 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901055/2011-91

Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Luis Felipe de Barros Reche
(suplente convocado) Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Adota-se o relatório da DRJ, que embora extenso, é preciso quanto aos fatos
ocorridos no processo:
1 A lide aqui posta versa sobre o indeferimento parcial de um Pedido de Ressarcimento
de supostos créditos da Cofins não-cumulativa vinculados a exportações, acumulados no 1o trimestre de
2007, no valor de R$ 1.250.308,30, transmitido via Sistema PER/DCOMP, em 19/06/2009 (no
15213.82402.190609.1.1.09-6940, fls. 002 a 004).
1.1. A análise da legitimidade do direito creditório foi feita “manualmente”,
pela DRF/Imperatriz, culminando na emissão, por meio eletrônico, do
Despacho Decisório No de Rastreamento 050883710 (fls. 013), exarado pela
autoridade competente em 03/05/2013, deferindo parcialmente o PER, ao
reconhecer um direito creditório de apenas R$ 298.019,92.
1.2. No corpo do Despacho Decisório ainda está dito o seguinte: “Antes de
efetivar a restituição ou ressarcimento será verificada a existência de débitos
em nome do sujeito passivo. Existindo débitos, haverá comunicação para
autorização dos procedimentos de compensação de ofício”.
2. Nos autos estão duas Declarações de Compensação vinculadas ao PER, no
15807.28397.110413.1.3.09-4467, transmitida em 11/04/2013 (fls. 005 a 008),
e no 42886.20219.300413.1.3.09-8868, transmitida em 30/04/2013 (fls. 009 a
012), mas a elas não é feita nenhuma referência no Despacho Decisório, nem
no Termo de Verificação Fiscal, nem, de forma específica, na Manifestação de
Inconformidade, razão pela qual tratarei delas no meu Voto, com base em
pesquisas que realizei nos Sistemas Informatizados da RFB, onde se verá que,
mesmo não podendo em nada interferirem em nossa decisão, é importante, sim,
que se atente para elas.
3. Outros Processos também estão sob minha relatoria, abrangendo diversos
trimestres, de 2005 a 2007, e pude notar que, para cada ano, existe um só
Termo de Verificação Fiscal, que abrange todos os Pedidos de Ressarcimento,
seja da Cofins, seja da Contribuição para o PIS.
3.1. Mais dois processos de 2007 estão na pauta de julgamento desta mesma
Sessão: o, também da Cofins, do 4o trimestre (no 10325.901049/2011-33), e o
da Contribuição para o PIS, do 4o trimestre (no 10325.901062/2011-92).
3.2. E, compulsando previamente os autos dos Processos citados, vi que todas
as Manifestações de Inconformidade, mutatis mutandis, são absolutamente
idênticas, bem como há total ausência de elementos probantes trazidos com as
mesmas, ou seja, estamos, na realidade, do que poderíamos chamar de um
julgamento “em bloco”.
3.3. As razões para o indeferimento estão consignadas no Termo de Verificação
Fiscal às fls. 014 a 020, mais anexos (no qual se vê que a Fiscalização foi
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.460 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901055/2011-91

muito mais abrangente, abarcando Pedidos de Ressarcimento da Cofins de da
Contribuição para o PIS relativos a trimestres que vão do 1o de 2004 ao 4o de
2008).
4. Em todos os TVF o Auditor-Fiscal principia dizendo qual foi a metodologia
de análise, que tratou de verificar a consistência dos créditos apresentados nos
DACON, com foco “em três linhas definidas: contabilidade/custos e despesas x
DACON, contabilidade/custos e despesas x planilhas apresentadas pelo
contribuinte e planilhas apresentadas pelo contribuinte x DACON”.
5. No TVF de 2007 vê-se que e a redução do direito creditório deu-se pela
realização das glosas de aquisições de: (i) carvão vegetal, (ii) minério de ferro
e (iii) serviços utilizados como insumos.
5.1. Em todos os casos, a autoridade fiscal tomou, como referência
determinante, os lançamentos contábeis, sem contudo ignorar outros elementos
trazidos pela fiscalizada. Vejamos o que diz o referido TVF, em transcrição
literal, no que interessa ao litígio:
“Nas pesquisas realizadas na contabilidade verificou-se:
CARVÃO Entradas em nome do próprio contribuinte, tal fato
caracteriza que não existiu tributação de PIS e COFINS,
entrada com próprio CNPJ, dessa forma não há o que
solicitar. Pois somente há ressarcimento quando existe
pagamento de PIS e COFINS na cadeia produtiva.
Verificou-se no livro Diário do contribuinte, por meio
eletrônico, que os históricos são muito restritos não
esclarecendo a real origem do insumo se de pessoa natural ou
jurídica. Em especial quando feito pesquisas na contabilidade
de Notas Fiscais retiradas da planilhas, não se encontra
lançamentos dessas Notas Fiscais: EX. 113450, 113456,
113495, 113527, 113532, 113530, 112633, 112510, 1021,
224, 117450.
Destacou-se uma Nota Fiscal contida na planilha e não
contida na contabilidade da seguinte forma: NF 15335 de
31/01/2007, CFOP 1949, outras entradas não especificadas
no valor de R$ 586.763,39.
O fato de o contribuinte apresentar de forma rotineira
entradas de carvão sem oneração de PIS e COFINS enseja
maior necessidade de clareza, a fim de resguarda a
efetividade da legislação tributária. Não havendo oneração
do PIS nem da COFINS, é previsto em Lei que tal aquisição
não dá direito ao PIS e COFINS EXPORTAÇÃO. Dessa
forma em 2007 as entradas de carvão não geraram créditos
de PIS e COFINS EXPORTAÇÃO. Observou-se que mesmo
em muitas Notas Fiscais onde constam CNPJ e NOME de
terceiros as Notas Fiscais de entrada são do contribuinte e os
lançamentos pesquisados confirmam esse fato. Dessa forma,
não existiu pagamento do PIS e da COFINS não podendo
ensejar nenhum pedido de ressarcimento de PIS e COFINS
EXPORTAÇÃO.
MINÉRIO: A planilha de Minério apresentada somente
contem Minério de Ferro nos meses de janeiro, fevereiro e
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.460 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901055/2011-91

março de 2007. Afora o fato de inconsistências nos
lançamentos contábeis. Diante do exposto a planilha de
Minério foi descartada e utilizou-se os dados fornecidos pela
contabilidade, pois, analisando a coerência entre os Registros
de Exportação e a Receita da Contabilidade pode-se, após
verificar os lançamentos, aproveitar os valores da DRE.
Dessa forma considerou- se o valor escriturado na
contabilidade para o Minério em 2007 para efeitos de
ressarcimento
PIS
e
COFINS
EXPORTAÇÃO.
Tal
consideração foi possível pela coerência dos Registros de
Exportações com a Receita na Contabilidade e pela
impossibilidade de se adquirir minério de ferro de pessoa
natural, não contribuinte de PIS e COFINS. Além do fato dos
históricos dos lançamentos, pesquisados na contabilidade
serem consistentes.
SERVIÇOS Não houve apresentação da planilha de serviços e
as DACON's não mantiveram coerência com a contabilidade.
Nos históricos de lançamentos ficou difícil saber do que se
tratava: PF ou PJ ou mesmo se aquele serviço ensejaria
crédito de PIS e COFINS EXPORTAÇÃO.
Não foram analisadas as Notas Fiscais, em virtude da falta de
apresentação. No entanto em virtude da consistência contábil
com os registros de exportação deu-se o andamento no
trabalho.
DESCRIÇÃO
DAS
IRREGULARIDADES
FISCAIS
CONSTATADAS I - Apresentação de Notas Fiscais do próprio
contribuinte:
II - Entrada própria: Entrada própria caracteriza-se, em
especial, em dois fatos:
II.1 - Contribuinte produz carvão vegetal em terra própria,
tendo carvoeiros, pessoa natural como prestadores de
serviço. Tal fato não enseja pagamento de PIS e COFINS. II.2
- Contribuinte compra carvão vegetal de carvoeiros, pessoa
natural que não apresenta CNPJ. Tal fato não enseja
pagamento de PIS e COFINS por razões legais não dá direito
ao crédito do PIS e COFINS na EXPORTAÇÃO.
Valores nas DACON'S de serviços sem consistência com a
contabilidade. Foi considerado o Minério escriturado, após
exames por amostragem na contabilidade eletrônica. Os
Registros de Exportação estão coerentes com a Receita
apresentada na contabilidade. Como citado, em virtude da
incoerência da planilha de Minério de Ferro. A legislação é
clara. Os créditos são concedidos quando entram na esfera de
custo, despesa ou encargo ligados a exportação. Estoque é
investimento, não é custo.
Em suma, o custo do carvão vegetal foi inteiramente glosado,
em virtude das Notas Fiscais de Entradas serem do
Contribuinte ou não estarem escriturados na contabilidade.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.460 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901055/2011-91

Notas Fiscais de minério de ferro apresentados em planilha
não foram consideradas.
É obrigação do próprio fornecedor dos insumos emitir Notas
Fiscais de Saída, bem como suas Notas Fiscais
Complementares, quando necessário. Uma vez que o
documento hábil que ampara a apuração de créditos para o
PIS/Pasep e COFINS na Exportação, no caso da aquisição de
insumos no mercado interno, é a Nota Fiscal regularmente
emitida pelo Fornecedor da mercadoria ou pelo Prestador do
Serviço.
A fiscalizada deixou de apresentar as Notas Fiscais
solicitadas através do Termo de Intimação Fiscal. Deixando
de comprovar com documentos hábeis a aquisição dos
Insumos. Foram apresentadas diversas planilhas de insumos,
bem como nos anos 2007 e 2008 os arquivos SINTEGRA.
Convém frisar que se utilizou dos valores contábeis, quando
menores, toda vez que se verificou divergência de
escrituração de Notas Fiscais..."
6. Cientificado do decisum, por via postal, em 17/05/2013 (fls. 124), a
interessada, irresignada, apresentou Manifestação de Inconformidade, em
13/06/2013 (fls. 125 a 144).
6.1. Defende, em primeiro lugar, a apuração de créditos na aquisição de
carvão vegetal a produtores rurais, que entende equiparados a pessoas
jurídicas, nos termos do art. 150 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999
e, como tal, contribuintes da Cofins, nos termos do art. 1o da Lei Complementar
no 70/91:
[...]
6.1.1. Por isto, ao contrário do que quer fazer crer o Fisco, não se trataria de
operações de aquisições de bens com não-incidência, isenção ou alíquota zero,
previstas pelo art. 3°, § 2°, II, da Lei n° 10.833/2003, mas sim de operações de
aquisições de bens de fornecedores equiparados a pessoas jurídicas.
6.2. Prossegue invocando o art. 8o da Lei n° 10.925/2004, que deu tratamento
diferenciado ao conferido às aquisições de insumos de pessoas físicas,
estabelecendo um crédito presumido ... “nas hipóteses que elenca".
6.2.1. Defende, assim, que a legislação tributária possibilita a determinado
grupo de contribuintes o creditamento nas aquisições de pessoas físicas, em
face do que não poderia ser negado esse direito à manifestante, sob pena de
fustigar o princípio da isonomia tributária.
6.2.2. Transcreve Acórdão do CARF (que somente trata das excepcionalidades
da Lei no 10.925/2004) e outro do TRF da 1a Região, este admitindo o
tratamento isonômico defendido.
6.3. Diz ainda que. "Quanto às notas fiscais de entrada da própria empresa,
também indicadas no despacho decisório como motivadoras da glosa, trata-se
de produção própria de carvão vegetal, conforme se observa na documentação
já apresentada".
6.4. Passando à inconformidade com relação à glosa de parte dos créditos
decorrentes da aquisição de minério de ferro, argumenta que "a empresa ora
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.460 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901055/2011-91

Defendente detém indiscutível direito aos créditos relacionados à aquisição de
minério de ferro, e se dispõe a reforçar a comprovação de sua origem, através
de perícia contábil desde já requerida".
6.4.1. Afirma que os créditos não admitidos pela Administração Tributária
estão contabilmente lançados nas contas indicadas nas cópias do Razão e
foram comprovados através dos documentos fornecidos pela empresa, mas
desprezados pelo Fisco.
6.4.2. A manifestante registra que “Não é porque as planilhas não abordavam
todo o período do ano de 2007 que as mesmas deveriam ter sido desprezadas.
Quando muito, caberia à Administração Tributária solicitar as planilhas que se
julgou necessárias, mas ausentes, referentes aos demais períodos, além daquele
para o qual foi apurado o crédito pleiteado”.
6.4.3. Ressalta que, pela leitura do referido Termo, o Auditor-Fiscal, não
obstante tenham sido apresentadas planilhas pelo contribuinte, apurou o que
foi adquirido de minério por meio de dados fornecidos pela contabilidade, de
maneira que, "quando quis apurar por meio de outro procedimento, o fez.
Quando não quis, no entanto, questionou a falta de repasse para o custo do
produto, sem socorrer-se da metodologia alternativa que vinha aplicando,
numa inequívoca demonstração da utilização do odioso critério ‘dois pesos e
duas medidas’, repelido pela ordem jurídica".
6.5 Segundo aponta, a divergência identificada diria respeito à forma por meio
da qual se dá a contabilização dos estoques. Na contabilidade, o produto seria
lançado pelo valor líquido (sem a inclusão do ICMS) e, na planilha, pelo valor
integral (com a inclusão daquele imposto). Defende, nessa trilha, que agiu em
conformidade com as instruções veiculadas no site da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na Internet, mais especificamente no link "Perguntas e
Respostas". Transcreve trechos que demonstrariam essa afirmação.
6.5.1. Ainda com relação a esse ponto, acrescenta que, nos termos da
legislação de regência, o ICMS integra o valor de aquisição dos insumos, salvo
se recolhido na condição de substituto tributário. Transcreve trecho da IN/SRF
no 594/2005 e ementa de Solução de Consulta que ratificariam esse
entendimento.
6.6. Pugna que, em caso de eventual divergência nos valores, devem ser
considerados os condizentes com a realidade dos fatos: "É dizer, o valor que
reflete a efetiva base econômica tributada ou geradora do crédito. Não cabe ao
Fisco, nessa seara, escolher entre um ou outro documento, ou base de dados,
sob pena de grave e inequívoca ofensa ao princípio da estrita legalidade
tributária. E ao da verdade material também".
6.7. Aliás, em toda a peça contestatória, dá grande ênfase ao princípio da
verdade material, estribado em citações doutrinárias e na jurisprudência, o
qual nortearia o processo administrativo fiscal, que, neste ponto, diferenciar-
se-ia do judicial, mais apegado à formalidade.
6.8. É o que basicamente lastreia sua defesa no tocante à prestação de serviços,
dizendo que “a Administração Tributária não pode, simplesmente, afirmar que
os dados fornecidos não apresentam coerência com a contabilidade”, tendo o
dever de aprofundar suas análises, com base em outros elementos. 6.9. Na
seqüência, pugna pela “correção monetária” do crédito com base na Taxa
Selic, citando jurisprudência administrativa e judicial, dando especial ênfase à
Súmula no 411, do STJ (que, adiante-se, é específica para o IPI) e o Resp no
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.460 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901055/2011-91

1035845/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (o qual, também
adianto, trata somente do IPI).
6.10. Depois, pleiteia a realização de perícia contábil no intuito de demonstrar
que "as despesas apresentadas como fatos geradores dos créditos ... foram
devidamente incorridas e estão devidamente lastreadas em documentação,
obtendo com exatidão o crédito a ser deferido em favor do contribuinte”.
Invoca novamente a aplicação do princípio da verdade material, formula
quesitos e indica perito. Os quesitos propostos são os seguintes (grifei):
a) Identifique o perito contábil com base na documentação apresentada e
outros elementos à sua disposição, qual o valor dos créditos da COFINS
exportação do primeiro trimestre de 2007;
b) Especifique o Sr. Perito, igualmente com base no Livro Razão e outros
elementos à sua disposição, quais os valores relativos às despesas de carvão
vegetal, minério de ferro e prestação de serviços, não admitidas pelo despacho
decisório, com direito a crédito, que foram objeto da glosa referida na
intimação ao início indicada;
c) Considerando as respostas supra, queira o Sr. Perito indicar qual o valor do
crédito da empresa, relativa ao aludido período fiscal, que ainda não lhe foi
reconhecido, no que toca aos três itens em discussão (carvão vegetal, minério
de ferro e prestação de serviços).
6.11. Em seus Requerimentos Finais, pede “a reconsideração ou a reforma do
aludido despacho decisório, para reconhecer a totalidade do direito creditório
pleiteado pela Defendente, levando-se em consideração as informações
apresentadas em anexo, a perícia contábil ora reiterada e outros documentos e
elementos à disposição do Fisco e do Sr. Perito”.
6.11.1. Postula, ainda, a suspensão da exigibilidade "do débito tributário em
questão".

A DRJ, por meio do Acórdão no 11-51.386 julgou, por unanimidade,
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, que ficou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO LIGADOS A OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO. DACON INCOMPATÍVEL COM O ESCRITURADO NA
CONTABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO.
Verificado, em procedimento fiscal, que créditos supostamente passíveis de
ressarcimento ligados a operações de exportação resultam de valores
informados nos DACON incompatíveis com a escrituração contábil, há que se
desconsiderá-los, por prevalência da última.
DIREITO AO CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A PESSOAS
FÍSICAS. EXCEPCIONALIDADES, DEFINIDAS EM LEI.
As aquisições de insumos a pessoas físicas - afora as exceções taxativamente
enumeradas na legislação, nas quais se admite a apuração de crédito
presumido - não geram direito a créditos da não-cumulatividade.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.460 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901055/2011-91

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
O direito à compensação pressupõe a existência de créditos líquidos e certos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170 do CTN).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de
apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007 ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC NO
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DA COFINS LIGADOS À EXPORTAÇÃO.
DESCABIMENTO.
A lei pode restringir a atualização dos valores solicitados em ressarcimento -
seja em espécie, seja pela via da compensação -, como o faz, expressamente, o
art. 13 da Lei no 10.833/2003, sem contrariar normas de mesma hierarquia,
pois o instituto do ressarcimento é absolutamente distinto do da restituição
(pagamento indevido ou a maior), na qual sempre incidem juros moratórios. E
a norma infralegal (§ 5o, I, do art. 83 da IN/RFB no 1.300/2012 - que repete
o que dizem as anteriores a respeito) também é clara ao dizer que não
incidem juros compensatórios no ressarcimento de créditos da Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE
NOS
CASOS
DE
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO
E
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, havendo a inversão do ônus da prova nos casos em
que caiba ao sujeito passível fazê-lo, como Pedidos de Ressarcimento e
Declarações de Compensação. A mera apresentação de planilhas
eletrônicas não tem, por si só, o necessário valor probante.
PROVA DO INDÉBITO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. MOMENTO
PARA APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a
cargo de quem o alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC),
devem ser apresentadas por ocasião da interposição da Manifestação de
Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
PEDIDO DE PERÍCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
PRESCINDÍVEL,
QUANDO
BASTANTE
O
CONJUNTO
DOCUMENTAL PROBANTE PASSÍVEL DE SER CARREADO AOS
AUTOS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo, fundamentadamente, as que considerar
prescindíveis. A perícia serve a dirimir dúvidas ou a aprofundar a
instrução processual acerca de matéria que extrapola os conhecimentos
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.460 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901055/2011-91

técnicos da autoridade fiscal, não se prestando, conseqüentemente, a
discutir a interpretação da legislação ou a suprir insuficiência decorrente
do descumprimento do ônus probante, a cargo do contribuinte.
APRECIAÇÃO DE ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
EXCEPCIONALIDADE.
Salvo em raríssimas exceções, no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A Recorrente, por meio de Recurso Voluntário, reitera os argumentos carreados
em sede da manifestação de inconformidade.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com as demais formalidades exigidas no
ordenamento, razão pela qual dele conheço.

Do carvão vegetal adquirido de pessoas físicas
Não devem ser equiparadas à pessoa jurídica as pessoas físicas fornecedoras de carvão
vegetal, aplicando-se ao caso concreto o art. 3o, §3o, inciso I da Lei no 10.637/02 e
10.833/2003. Vejamos a decisão da DRJ:
10. No mérito, de início, não vejo como acolher a apuração de
créditos a partir da aquisição de insumos a pessoas físicas, ainda
que se viesse a discutir a sua equiparação a pessoa jurídica.
10.1. Quem regula a Cofins não-cumulativa é a Lei no 10.833/2003
e não a Lei Complementar no 70/91.
10.1.1. E a referida lei da não-cumulatividade diz que os
contribuintes restringem-se somente às pessoas jurídicas, nunca se
referindo às equiparadas, mas tão-somente às pessoas jurídicas
propriamente ditas (ora, se a lei anterior incluía expressamente as
PJ equiparadas pela legislação do imposto de renda, e a nova não,
mais que claro é que ela não as contempla). Confira-se, na
redação vigente à época da apuração dos créditos (grifei):
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.460 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901055/2011-91

Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- COFINS, com a incidência não-cumulativa, tem como fato
gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
...................
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
...................
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
...................
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
...................
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada
no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa
jurídica domiciliada no País;
Aplicam-se as Leis no 10.637/02 e 10.833/03 pelo critério de especialidade e cronologia,
ainda que existente a equiparação pelo art. 150 do RIR/99.

Da glosa sobre os direitos creditórios decorrentes de Minério de Ferro e Serviços.
Embora tal glosa não tenha sido objeto de capítulo próprio no Recurso Voluntário da
Recorrente, este mencionou apenas em um parágrafo que as provas nos autos seriam
suficientes para demonstrar seu direito líquido e certo em relação aos insumos de
minério de ferro e serviços, com o intuito de afastar as considerações feitas pela DRJ.
Vejamos estas:
11.2. E a legislação de regência respalda, de forma ampla, a conduta da
autoridade, admitindo que se condicione a homologação da DCOMP à
apresentação de quaisquer documentos legalmente exigidos. Confira-se o
que dispõe o art. 76 da IN/RFB no 1.300/2012:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.460 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901055/2011-91

11.3. Assim, os lançamentos contábeis podem, sem dúvida, ser referência
primeira para o reconhecimento do direito creditório em pleitos de
qualquer natureza, só sendo infirmados por incontestes elementos
probatórios em contrário. A mera apresentação de planilhas eletrônicas
não se reveste, por si só, desta qualidade. As Notas Fiscais, estas sim,
têm forte valor probante.
11.4. E se o contribuinte não apresenta as Notas Fiscais de aquisição,
não há como identificar o valor da operação e do ICMS destacado, nem,
conseqüentemente, verificar a consistência das alegações suscitadas na
Manifestação de Inconformidade. Aliás, o contribuinte não apresenta
sequer qual seria a evolução do saldo da conta em que contabilizou os
créditos de ICMS sobre os insumos adquiridos, permitindo que se
pudesse comparar a soma desses valores com as planilhas apresentadas
em resposta às intimações.
Ante a ausência de comprovação líquida e certa do direito creditório e as inconsistências
apontadas pela autoridade fiscalizadora e julgadora (DRJ), entendo não ser possível
reformar a decisão que admitiu os valores relativos à aquisição de minério de ferro na
proporção dos montantes escriturados na contabilidade.
Da não comprovação do direito líquido e certo ao valor compensado.
Inviabilidade de baixa em diligência.
Ora, o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que
justifiquem a retificação das informações e da Recorrente. Tal
obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação do
direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. Nesse sentido,
ainda, vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código Tributário Nacional e o art.
4o do Decreto- Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em última análise,
"que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram".
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto
creditório líquido e certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que
o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior
homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal,
conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.460 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901055/2011-91

legislação
tributária,
presta
à
autoridade
administrativa
informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes
de notificado o lançamento.

A comprovação em destaque, portanto, é condição sine qua non para haja a
compensação do crédito requerido, o que não ficou comprovado nas impugnações ou
recurso voluntário manejado pela recorrente. Explico.

A autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação
da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos (art. 15 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Portanto, entendo não ser o caso de baixa do processo em diligência, tendo em vista que
sua natureza não serve à complementar as provas que poderiam ter sido utilizadas pela
Recorrente na manifestação de inconformidade e assim não o foi realizado, exceto nos
casos justificados, conforme o que dispõe o art. 16, §4o e alíneas.

Da possibilidade de correção monetária dos créditos de PIS/COFINS
Muito embora, este E. Conselho Administrativo tenha a matéria sumulada sob o
enunciado de no 125, que dispõe:
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos
artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003,
deve-se, por força do artigo 543-C do CPC de 2015 e artigo 62 do RICARF, aplicar o
recente julgado, REsp no 1767945/PR, do Superior Tribunal de Justiça – STJ de
relatoria do Ministro Sérgio Kukina cujo decisum fixou o tema: “Definição do termo
inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de créditos tributários
escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia
seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007.
Tema 1.003 dos recursos repetitivos”
No mesmo sentido, em acórdão recente desta Turma do CARF de n. 3401-008.364, de
relatoria do Conselheiro Lázaro Soares aplicou o mesmo entendimento.
No caso concreto, para este item, entendo como cabível a atualização do crédito em
favor do contribuinte a contar 360 dias após a transmissão PER/DCOMP de n.
15213.82402.190609.1.1.096940 datado de 19.06.2009 até o efetivo pagamento ou
encontro de contas.

Pelo exposto conheço do recurso voluntário, para dar parcial provimento ao recurso
voluntário para determinar a incidência da correção monetária sobre os créditos de PIS e
de COFINS.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.460 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901055/2011-91

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para determinar a incidência da correção monetária sobre os créditos de PIS e de
COFINS.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital